Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THALITA GOMES MORAES, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios empresariais do DF, em autos de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - processo no 0729653-28.2019.8.07.0015 -, que move em face de ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA e OUTRO. Considerando que não há pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo, intime-se a parte agravada para responder a este recurso no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Após, retornem-me conclusos para o exame do mérito recursal.